Tribunal: TJDFT
Processo: 0739748-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0739748-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IRIS REGINA LIMA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IRIS REGINA LIMA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta pela agravante em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB e CEB DISTRIBUIÇÃO SA, indeferiu o requerimento de tutela de urgência para que fosse determinado às concessionárias agravadas o imediato restabelecimento, respectivamente, de água e luz, na residência da autora recorrente. Essencialmente, sustenta a agravante que sofreu suspensão ilegal de serviços públicos essenciais. Isso porque, no contexto atual de calamidade pública em virtude da pandemia de COVID-19, as requeridas agravadas estão impedidas por força da Lei Distrital no 6.551/2020 de realizarem cortes nos fornecimentos de água e energia elétrica, a despeito de inadimplência de consumidores, como é o caso da própria recorrente. Em relação à CAESB, afirma que a Resolução no 14/2011 da Agência Reguladora de Águas Energia e Saneamento do Distrito Federal – ADASA proíbe a suspensão por motivo de inadimplemento, após decorridos 120 (cento e vinte dias) do respectivo vencimento da conta inadimplida. E então, aponta a agravante que a última fatura não paga por ela venceu em dezembro de 2017, ou seja, há 1095 dias, ao tempo da interposição do recurso. Reconhece, porém, a agravante que há dez anos enfrenta graves problemas financeiros na família e, especificamente há três anos consecutivos, não dispõe de água em casa, porque não conseguiu quitar as dívidas desse serviço. Desde então, compra água de fornecedores privados, na forma de caminhões-pipa e galões, despesa essa que, por conseguinte, tem consumido quase toda a renda doméstica. Por isso, requereu administrativamente o retorno do serviço de água à CAESB, o que lhe foi indeferido sob a justificativa de que o corte antecedeu à pandemia. Especificamente quanto à CEB, indica que, na ação civil pública sob o número 0709073-82.2020.8.07.0001, ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e que tramitou na 17a Vara Cível de Brasília, foi determinada à essa empresa que se abstenha de suspender o fornecimento de serviços de energia elétrica durante a pandemia. Acrescenta que fez recentemente acordo de parcelamento, em 11/08/2020, com a Companhia Energética para pagamento de faturas antigas, mas também não o conseguiu honrar e não lhe foi restabelecido o serviço. Pleiteia a agravante assim, a antecipação de tutela recursal para que lhe sejam restaurados em sua residência os serviços essenciais de água e luz, para preservação da saúde de todos que lá habitam. Especialmente quanto ao perigo da demora, relata a urgência do retorno no fornecimento dos serviços, porque: 1) teme ficar totalmente desabastecida de água em razão da estiagem no DF, com impacto na qualidade da água adquirida dos caminhões-pipa; 2) tem premente necessidade de cuidados sanitários durante à pandemia, inclusive por contar com pessoas do grupo de risco na família; 3) precisa urgentemente retornar ao trabalho autônomo que realizava exclusivamente pela internet e que foi afetado pela falta de energia elétrica; 4) há risco de perecimento de alimentos e danificação de eletrodomésticos; e 5) o escuro em casa adiciona perigo à segurança de todos os familiares. Sem preparo, em razão de ser a agravante beneficiária da justiça gratuita. É a síntese do necessário. Decido. Do pedido de antecipação de tutela recursal Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão da tutela recursal devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, neste juízo de cognição sumária, entendo não estarem evidenciados. Vejamos. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerido, sob os seguintes fundamentos, in verbis: “[...] No presente momento, não vislumbro a possibilidade de deferimento do pedido de antecipação da tutela. Conforme narrativa da parte autora, há um problema já histórico de debitos com ambas as concessionárias, ainda não resolvido. A regulamentação do serviço de água e luz, embora com pontos em comum, possuem diferenças que demandariam, inclusive, o ajuizamento das demandas separadamente, a fim de evitar o tumulto processual. Não obstante, tendo a parte insistido no ajuizamento em litisconsórcio, este juízo assim processará os litígios. Revela-se inviável a concessão de liminar se esta se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento; a antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida quando esgota o objeto da ação originária; não se podendo, ademais, inferir a evidência de probabilidade do direito alegado, apenas a partir de uma análise prefacial. Se não bastasse, não verifico a presença do periculum in mora, tendo em vista que a suspensão dos fornecimentos não se mostram recentes, mas já operadas há meses, bem como historicamente interrompidas e restabelecidas. Portanto, já se mostra, infelizmente, algo que passou a ser parte da vida cotidiana da família da Requerida. Trata-se de uma problemática que, para ser solucionada, demandará bom senso das concessionárias, possivelmente em novo ajuste autocompositivo. Ressalte-se que a negativa de antecipação dos efeitos da tutela não impedirá análise de eventual tutela provisória de evidência (art. 311, IV, do CPC) no curso da lide, após exercício do direito de defesa pelo requerido. 3 – Determinação: \PautaAnte o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida pela autora. Considerando a situação econômica do requerente, demonstrada documentalmente, DEFIRO a gratuidade de justiça requerida. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Designe-se data comum para realização de audiência de conciliação com as requeridas, em horários consecutivos,via cejusc, nos termos do art. 334 do CPC.” (grifos constantes do original) Pois bem. Apesar de a agravante haver deduzido conjuntamente pretensão em desfavor das duas concessionárias, considero que há aspectos fáticos e jurídicos distintos que aconselham o exame separado de cada contexto e relação jurídica firmada. Do serviço de fornecimento de água Nada obstante a perplexidade que só a narrativa da situação de vida da agravante e sua família já nos causa, como hipervulneráveis que são, sobrevivendo sem condições mínimas de saneamento na residência, sobretudo ao tempo de uma emergência sanitária advinda de uma pandemia, não se antevê, no caso, a probabilidade do direito alegado pela parte autora quanto à pretensão deduzida em desfavor da CAESB. A própria agravante admite que já não tem água em sua residência há 03 (três) anos, desde 2017. O corte não é recente e, ao que se infere dos autos, é relativo a débito que se afigurava atual ao tempo da interrupção já há muito consumada. Portanto, a suspensão do serviço de água é anterior à pandemia e, logicamente, também à norma que em razão dessa última veda a interrupção dos serviços essenciais, no DF, na vigência do estado de calamidade pública. Os documentos dos autos, por ora, não permitem concluir que a condição da autora, que estava com o serviço de fornecimento de água interrompido, enquadre-se na Lei Distrital invocada, destinada a reger as situações futuras, ou melhor, sobrevindas exatamente durante a pandemia de COVID-19. Inexiste, pois, a plausibilidade da argumentação desenvolvida pela recorrente. Em um juízo de cognição não exauriente, verifico não estarem presentes elementos que permitam infirmar a conclusão adotada pelo magistrado de primeiro grau, de modo que, não evidenciada a probabilidade do direito, a tutela de urgência requerida deve ser indeferida. É dizer, a comprovação dos fatos alegados pela agravante somente poderá ser aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido pelas partes, observados o contraditório e a ampla defesa. Também por esse motivo, verifico que a questão comporta dilação probatória, não sendo verossímil antecipar-se a tutela recursal deduzida em desfavor da CAESB. Por outro lado, como bem ressaltado na decisão recorrida, à primeira vista, a solução para o caso parece mesmo advir de ato compositivo entre as partes. Nessa perspectiva, observo, inclusive, em consulta ao andamento processual de primeira instância, que já foi ordenada e designada audiência de conciliação perante o CEJUSC para o dia 29/09/2020. De todo modo, a própria decisão agravada ressaltou a possibilidade de exame de eventual tutela provisória de evidência, após o exercício do direito de defesa pela parte requerida. Do serviço de fornecimento de energia elétrica Diferentemente, no que tange ao serviço de energia elétrica, verifica-se a recenticidade do corte, havido em 11.08.2020, relativo a débitos antigos, antevejo a probabilidade do direito invocado. O termo de confissão de dívida de ID 19531103 - Pág. 1, firmado com a CEB, em 12/08/2020, elenca como devido o mês de 06/2020, além de outros 08 (oito) débitos ainda mais antigos, referentes aos anos de 2017, 2012 e de 2011. O mencionado documento ainda previu uma entrada no valor de R$2.763,45 (dois mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos), que a agravante disse ter pago no ato da assinatura, sendo as demais parcelas incorporadas nas contas seguintes, com vencimento na mesma data das faturas da unidade, conforme parágrafo terceiro da cláusula terceira. Apesar disso, o serviço até então não foi restabelecido. O importante considerar, por ora, no exame perfunctório própria desta via processual, é que a interrupção do fornecimento do serviço essencial de energia elétrica à agravante, no caso, afigura-se ilícita por ser fundada em débitos pretéritos. A temática é bastante conhecida e há vasta jurisprudência a esse respeito. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, já está, inclusive, pacificada a impossibilidade de corte de energia por dívida que não seja atual. Note-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E, POR ISSO, SUA DESCONTINUIDADE, MESMO QUE LEGALMENTE AUTORIZADA, DEVE SER CERCADA DE PROCEDIMENTO FORMAL RÍGIDO E SÉRIO, CONSTITUINDO HIPÓTESE DE REPARAÇÃO MORAL SUA INTERRUPÇÃO ILEGAL. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE NA SENTENÇA EM R$ 8.000,00 E MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE ALTERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. (g.n.) 2. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e,por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal. 3. No que tange ao quantum indenizatório, é pacífico nesta Corte o entendimento de que, em sede de Recurso Especial, sua revisão apenas é cabível quando o valor arbitrado nas instâncias originárias for irrisório ou exorbitante. No caso dos autos, o valor de R$ 8.000,00, fixado a título de indenização, foi arbitrado na sentença, tendo por parâmetro a natureza e a extensão do prejuízo, a repercussão do fato, o grau de culpa do ofensor e a condição econômica das partes. O Tribunal de origem, por sua vez, manteve o quantum por considerar que o Autor foi vítima de atos arbitrários e unilaterais praticados pela CELPE, que acarretaram na suspensão da energia elétrica. Desse modo, o valor arbitrado a título de danos morais não se mostra exorbitante a ponto de excepcionar a aplicação da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 570085/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 28/03/2017, publ. no DJe 06/04/2017). Nesta Corte, há muitos julgados no mesmo sentido, dentre os quais destaco os seguintes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CEB. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. 1. Não é possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica como forma de compelir ao pagamento de dívida, em caso de débitos antigos (Resolução Normativa no 414/2010, art. 172, § 2o). 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1258947, 07006547620208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O fornecimento de água e esgotamento sanitário é serviço público essencial, necessário à satisfação de um direito fundamental e, dessa forma, conquanto seja admitida a interrupção da prestação do serviço em decorrência da inadimplência do usuário, o corte do serviço deve se submeter a uma série de formalidades, destacando-se a necessidade de prévio aviso e não se tratar de débitos antigos e consolidados, que devem ser exigidos pelos meios ordinários de cobrança. 2. É indevida a manutenção da suspensão do fornecimento de água e esgoto sanitário em razão de débitos pretéritos, ainda que o pagamento das faturas mais recentes tenha se dado após a suspensão do serviço e ainda que remanesçam faturas vencidas há mais de 120 (cento e vinte) dias. Inteligência do art. 121, § 5° da Resolução n. 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1242726, 07001178020208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1 - A interrupção no fornecimento de energia elétrica somente é permitida quando se tratar de conta regular, relativa ao mês de consumo, não podendo ocorrer o corte no fornecimento de serviço essencial na hipótese de débitos pretéritos (vencidos há mais de 90 dias), porquanto há meios adequados para a concessionária buscar a satisfação do seu crédito. 2 - Precedentes do STJ: ? O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. Precedentes STJ. (AgRg no AREsp 468.064/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 7/4/2014).? Apelação Cível provida. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. SERVIÇO ESSENCIAL. RESTABELECIMENTO. 1. Esta Corte de Justiça possui o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito. O corte de energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2. Apelo provido. (Acórdão 1199609, 07004570420198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no PJe: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS E MÊS DE CONSUMO. SUSPENSÃO DE SERVIÇO. RESTABELECIMENTO CONDICIONADO AO PAGAMENTO TOTAL DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A suspensão no fornecimento de energia elétrica somente é permitida quando se tratar de conta regular, relativa ao mês de consumo, não podendo ocorrer o corte no fornecimento de serviço essencial na hipótese de débitos pretéritos, porquanto há meios processuais adequados para a concessionária buscar a satisfação do seu crédito. 2 - Peculiaridades do caso concreto em que a CEB, em que pese a inadimplência da consumidora em relação ao mês de consumo, condiciona a não suspensão do fornecimento de energia ou o seu restabelecimento ao pagamento integral de uma dívida de 36 (trinta e seis) faturas vencidas e não pagas, configurando interrupção do serviço em razão de dívida pretérita. 3 - Precedentes do STJ: "O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. Precedentes STJ. (AgRg no AREsp 468.064/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 7/4/2014)." Apelação Cível desprovida. (Acórdão 972149, 20080110280297APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 17/10/2016. Pág.: 349/358) Portanto, neste momento, a constatação de que as faturas antigas - e não propriamente do mês de agosto de 2020 - ensejaram a recente interrupção do serviço, há fundamento, sim, para o acolhimento parcial da pretensão da agravante. Isso sem prejuízo de reexame oportuno da questão, quando da apreciação de eventuais contrarrazões, ou, ainda, diante de deliberação acordada entre as partes na audiência já designada para o dia 29 desse mês de setembro. A essencialidade do serviço de energia elétrica cujo restabelecimento foi requerido e, sobretudo, a possibilidade de danos à consumidora agravante evidenciam a urgência no deferimento da tutela pretendida. Com essas considerações, DEFIRO, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, para determinar à Companhia Energética de Brasília – CEB Distribuição S/A que restabeleça, de imediato, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais), o fornecimento de energia elétrica para a residência da agravante e o mantenha até o julgamento do mérito deste recurso. Intimem-se as concessionárias agravadas para, querendo, oferecerem contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator